Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE SEVERINO LEITE DA SILVA da decisão que, nos autos da liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva cumulada com cumprimento de obrigação de dar (processo n.o 0716899-40.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 156293346 dos autos originários), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 157062772 dos autos originários. Em suas razões recursais (ID 46776430), os agravantes/exequentes apontam, em síntese, a distinção entre o caso concreto e o Tema Repetitivo n.° 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que a questão referente à necessidade de prévia liquidação do julgado está superada pela preclusão e pela coisa julgada e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 46776431 e 46776432. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente nem à sua subsistência, porquanto espólio. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora